Tribunal: TJPA
Processo: 0004065-47.2018.8.14.0097
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-11

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0004065-47.2018.8.14.0097
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BENEVIDES (VARA CRIMINAL)
RECORRENTES: EDINALDO SALDANHA DA SILVA e RAFAEL DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)
RECORRIDO: JUTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada aos recorrentes, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada.
2. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.
3. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que os recorrentes sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procuram sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.
4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 31ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 23 e 30 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto por
EDINALDO SALDANHA DA SILVA e RAFAEL DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que os pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, tendo como vítima Adson Barbosa Lima, vulgo Gasparzinho.

Consta da denúncia que:
¿(...) no dia 24.04.2018, por volta das 19h30n na Rua dos Lírios, Baculândia, Santa Bárbara do Pará, os denunciados Rafael Henrique Silva de Oliveira e Edinaldo Saldanha da Silva, juntamente com o nacional conhecido como Geovan/Geovani, munidos de arma de fogo e pau, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, por motivo torpe e utilizando recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, mataram a vítima Adson Barbosa Lima, vulgo GASPARZINHO.
Consta dos autos, que Adson era usuário de drogas e os denunciados queriam que Adson passasse a vender drogas para o bando, mas, a vítima se recusava. Ainda, consta relatos que Adson teria visto a esposa do acusado Rafael, de nome Vitória dormindo despida na cama e isso foi o bastante para que Rafael começasse uma implicância com a vítima.
Assim, no dia dos fatos delituosos, os denunciados juntamente com o nacional conhecido como Geovan, se dirigiram por volta das 19h20 para a Rua dos Lírios, nas proximidades de um igarapé, aguardando a passagem a vítima. Como de costume, Adson estava transitando pelo local quando foi surpreendido pelo trio sendo alvejado com disparos de arma de fogo. Logo após o delito, os denunciados empreenderam fuga. (...)¿

Após regular tramitação, o juízo, por entender que havia prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciou os acusados, em decisão datada de 13/01/2020, contra a qual se insurgem.

Nas razões do presente Recurso em Sentido Estrito (fls. 197/203), os recorrentes pedem a reforma da decisão, visando:

1) sua despronúncia, sob a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria delitiva;

2) Alternativamente, o decote das majorantes, por absoluta ausência de provas de sua configuração.

Em contrarrazões (fls. 205/211), a Promotora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O magistrado
a quo
manteve sua decisão (fl. 196).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos pronunciou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso (fls. 216/218).

O feito retornou concluso em 14/07/2020.

É o relatório.
V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

O recurso cinge-se ao pleito de despronúncia dos recorrentes ou decote das majorantes.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros, sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate
.

In casu
, a materialidade está comprovada pelo laudo juntado as fls. 31/33 dos autos.

Em relação aos
indícios
de autoria, como bem afirmou o magistrado
a quo
na sentença vergastada,
conforme se infere das provas orais colhidas, sobretudo o depoimento das testemunhas que narram a participação dos acusados no crime desde a fase administrativa e ratificada em juízo, bem como o reconhecimento fotográfico dos acusados feito pelas testemunhas, no caso em questão, entendo que os indícios de autoria ou de participação, recaem sobre os réus Rafael Silva e Edinaldo Silva, portanto, impossível se falar em impronúncia, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação
.

Cito, por oportuno, as declarações da mãe da vítima, em juízo:
¿(...) que não presenciou o crime; que o acusado RAFAEL ameaçava seu filho; que o filho da depoente era ameaçado por RAFAEL, pelo fato do seu filho ser usuário de entorpecente; (...); para os amigos da vítima, RAFAEL falava que iria aprontar com o filho da depoente; (...) que EDINALDO queria que o filho da depoente pegasse uma droga; (...) que a Ana Brenda, namorada da vítima, viu quando RAFAEL disparou contra o filho da depoente e EDINALDO deu paulada na vítima; que o filho da depoente não aceitou vender drogas; Às perguntas da defesa, a testemunha respondeu, que não presenciou o desentendimento da vítima com os acusados, mas a Brenda presenciou; que a Brenda conhecia os acusados (...)¿

Por sua vez, a testemunha ANA BRENDA FURTADO DA SILVA, ouvida por carta precatória à comarca de Uberlândia/MG, fl. 86v, declarou:
¿(...) que não conhece os réus RAFAEL e EDINALDO; que a vítima era seu namorado; que não presenciou o crime;
que a depoente confirma seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia Santa Bárbara/PA ora lhe foi lido
; que a depoente viu antes dos disparos RAFAEL, EDINALDO e GEOVAN passarem em frente a casa da depoente; que, pouco antes Adson passou em frente a casa da depoente, em direção a casa dele em uma bicicleta, mas não viu Adson retornar (...)¿ (destaquei)

Em que pese a testemunha Ana Brenda dizer não conhecer os réus e nem ter presenciado o delito, ela confirma seu depoimento prestado na Delegacia (fls. 08/09 do IPL), quando deu detalhes do delito, afirmando que a vítima foi morta em uma emboscada, que os réus esperavam pela vítima escondidos no matagal e que quem portava a arma era Rafael.

Os acusados negam participação no delito.

Ocorre que, conforme dito alhures, em que pese a negativa dos réus, o conjunto probatório acostado aos autos aponta
indícios
de autoria suficientes e aptos
a embasar a decisão de pronúncia
, impondo a sua submissão ao julgamento pelo Júri Popular.

Não merece, portanto, guarida o pedido de despronúncia
.

Em relação ao decote das qualificadoras, é sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível sua exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

É certo que, havendo
indícios
suficientes da ocorrência das mencionadas qualificadoras, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

In casu
, diante de tudo o que foi apurado e encontra-se encartado nos autos, como por exemplo as declarações das testemunhas acima transcritas, os motivos do crime seriam o fato de a vítima se recusar a matar uma pessoa e a vender drogas (motivo torpe), bem como as circunstâncias apontam que a vítima foi morta em uma emboscada, verificando-se, portanto, a necessidade da submissão da procedência das qualificadoras ao Júri Popular.

Para corroborar o acima exposto, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...) 4. Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica do juiz, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se procedente, como no caso. (...) 8. Verificado que a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido não se mostrou manifestamente improcedente ou descabida, cabe ao Conselho de Sentença deliberar a respeito da incidência ou não da qualificadora de que trata o art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (...) (REsp 1430435/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 30/03/2015)

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que os recorrentes sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procuram sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.
Belém, 30 de novembro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator